Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, é possível verificar que a parte autora/agravante se encontra desempregada, e, anteriormente, auferia renda bruta de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme demonstrado em sua Carteira de Trabalho.
6. Portanto, uma vez que a renda bruta da autora/agravante se mostra inferior a 05 (cinco) salários-mínimos consignados nos termos da Resolução 140 da Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro por esta 3o Turma Cível, verifica-se a probabilidade do direito da recorrente.
7. Ademais, cumpre-se destacar que de acordo com as razões expostas, há elementos suficientes para o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica.
8. Portanto, a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.